Tribunal: TJSP
Processo: 2281416-98.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO, COM FULCRO NO ART. 386, VII, DO CPP. PLEITOS SUPLETIVOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO PETICIONÁRIO PARA A FORMA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA; DE AFASTAMENTO DO AUMENTO OPERADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA; DE ESTABELECIMENTO DE REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO; DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.
CONDENAÇÃO

Ementa:

REVISÃO CRIMINAL – PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO, COM FULCRO NO ART. 386, VII, DO CPP. PLEITOS SUPLETIVOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO PETICIONÁRIO PARA A FORMA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA; DE AFASTAMENTO DO AUMENTO OPERADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA; DE ESTABELECIMENTO DE REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO; DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.
CONDENAÇÃO ESTRIBADA NOS ARTS. 155, § 4o, II E IV E 71, DO CP.
NO MÉRITO, CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO EM INCRIMINAR O PETICIONÁRIO NA FORMA ESTABELECIDA NA DECISÃO HOSTILIZADA. REPRIMENDAS QUE NÃO COMPORTAM REPAROS.
SITUAÇÃO A DENOTAR TRATAR-SE O PLEITO DE INDEVIDA APELAÇÃO, DESACOMPANHADA DE PROVAS NOVAS.

Revisão indeferida.